Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
.PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No caso dos autos, verifica-se que o recurso inominado interposto pela autora atendeu ao prazo previsto no art. 42, da Lei no 9.099/95.
2. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, foi a recorrente (autora) instada a pagar as custas e preparo, em 48 (quarenta e oito) horas (ID 19630437).
3. Contudo, a recorrente apenas acostou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo recursal (ID 19856867), em desobediência ao disposto no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 132, § 4o, do CC
4. O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas), que será efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71, I, e 74, §3o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal c/c artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
5. Uma vez constatado o não recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
6. Em adição, ressalte-se a inaplicabilidade do art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
7. Recurso não conhecido.
8. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).